Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709990-31.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS CESAR MOLINA, MULTI-SOFT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA RECORRIDO: JOAO BATISTA PEREIRA, BRASILIA OFF ROAD LANTERNAGEM E MECANICA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO. RENÚNCIA. NULIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de nulidade da renúncia ao usufruto vitalício e manteve a contagem do prazo prescricional intercorrente. II. Questão em discussão 2. Analisar: a) a possibilidade de declaração de nulidade da renúncia ao usufruto por fraude à execução; e b) a correta aplicação das regras sobre prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. O usufruto caracteriza-se como direito real de gozo e fruição, cabendo ao usufrutuário os direitos à posse, uso, administração e percepção dos frutos, conforme estabelecem os art. 1.225, IV, e 1.394, do Código Civil. 4. O usufruto é direito real impenhorável e inalienável (CC, arts. 1.225, IV e 1.394), cuja renúncia não configura fraude à execução por não representar alienação de bem penhorável (CPC, art. 792, IV). 5. Consoante o entendimento da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Inexistindo indícios de que o terceiro adquirente tivesse conhecimento da existência da demanda e portanto, agido com má-fé, descabe falar em fraude à execução. 6. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 7. O novo regramento somente se aplica aos processos pendentes nos quais ainda não tenha iniciado o prazo prescricional, uma vez que a sua aplicação é imediata, mas não retroativa. 8. O prazo prescricional não pode ser interrompido por meras solicitações de diligências sem fundamentação ou a comprovação da possibilidade de êxito. IV. Dispositivo e tese 9. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A renúncia ao usufruto vitalício não caracteriza fraude à execução por tratar-se de direito impenhorável, exigindo-se prova concreta de má-fé do adquirente para seu desconstituição. A prescrição intercorrente aplica-se quando esgotadas as diligências executivas sem localização de bens penhoráveis, independentemente da atividade do exequente. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do julgado por decisão-surpresa, porquanto o acórdão recorrido teria adotado fundamento não arguido pelas partes, sem oportunizar contraditório específico. Prossegue argumentando que houve quebra do princípio da congruência, pois a decisão extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir, aproximando-se de julgamento extra petita; b) artigos 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a revelia e o ônus de impugnação específica impõem presunção relativa de veracidade dos fatos, não podendo o colegiado inovar em matéria não debatida; c) artigo 921, do Código de Processo Civil, indicando ilegalidade no reconhecimento da prescrição intercorrente, por ausência dos pressupostos legais (suspensão formal, delimitação de marcos e contraditório); d) artigos 789, 797, 805, 834, 833, § 2o, 792, 828, § 4o, todos do CPC, 158, 159, 1.225, inciso IV, 1.390, 1.394 e 1.410, inciso I, todos do Código Civil, defendendo, em síntese, que a renúncia ao usufruto, por ser ato gratuito e praticado em contexto de insolvência, é ineficaz perante o credor, devendo ser preservada a penhorabilidade dos frutos civis que se configura como técnica menos gravosa e compatível com a efetividade da execução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 9o, 10, 141, e 492, todos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “ Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC e a falta de prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.731.488/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Descabe igualmente transitar o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 341, 344, 789, 797, 805, 834, 833, § 2o, 792, 828, § 4o, 921, todos do CPC, 158, 159, 1.225, inciso IV, 1.390, 1.394 e 1.410, inciso I, todos do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: considerando que o agravante não se desincumbiu de evidenciar a má-fé dos adquirentes e inexistindo registro da execução na matrícula do imóvel, não se pode afirmar que o agravado tenha agido de má-fé, notadamente quando não comprovado que a renúncia ao direito real de usufruto poderia prejudicar a satisfação do débito exequendo, na medida em que a propriedade do imóvel foi instituída em favor dos filhos do agravado e não há qualquer prova de que este perceba frutos advindos do referido bem (...) Outrossim, quanto ao pleito de “reconhecimento da ausência de inércia do credor”, melhor sorte não assiste ao agravante (...) O atual regramento, no entanto, somente se aplica aos processos pendentes que ainda não tenham iniciado o prazo prescricional, uma vez que a sua aplicação é imediata, mas não retroativa, já que não se poderia admitir o reinício ou a reabertura do prazo prescricional em razão do advento da nova norma, conforme já decidiu o STJ no IAC 01 (ID 75389670). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de terceiros opostos contra penhora de imóvel em execução promovida pelo Banco do Brasil S.A., alegando aquisição de boa-fé e ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel. Pedido de anulação da penhora e dos atos subsequentes. 2. Sentença de primeiro grau extinguiu os embargos sem resolução de mérito, por perda de objeto, em razão do pagamento do débito executado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a sentença, reconheceu a boa-fé do embargante e julgou procedentes os embargos, desconstituindo os atos de constrição judicial e condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. 3. Agravo em recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S.A., sustentando perda de objeto da ação e violação ao princípio da causalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Discute-se: (I) se a ação de embargos de terceiro perdeu objeto em razão do pagamento do débito executado e da liberação da constrição judicial; e (II) se a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios viola o princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A boa-fé na aquisição do imóvel e a ausência de averbação da penhora afastam a presunção de fraude à execução, justificando a procedência dos embargos de terceiro. 6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula 283 do STF, por analogia. 7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo de responsabilidade da parte que deu causa à constrição indevida. 8. A revisão das conclusões do acórdão demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.107.421/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029